Tribunal: TCU
Processo: 020.984/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades no aumento do percentual máximo de gestores externos que podem exercer a titularidade de gerências executivas e gerais da empresa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades no aumento do percentual máximo de gestores externos que podem exercer a titularidade de gerências executivas e gerais da Petrobras; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 e no art. 237 do RITCU, em: 9.1 conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RITCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência à Petrobras, destinada a reorientar a sua atuação administrativa, com base no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, de que a majoração para 40% do número de funções que podem ser ocupadas por profissionais selecionados por recrutamento externo somente é aceitável em situação adversa dentro do conceito de excepcionalidade situacional, devendo ser transitória, necessariamente justificada e correlacionada à extensão do limite adotado, sem prejuízo de ser comprovada a insuficiência qualitativa dos quadros da empresa para o atendimento do cargo vago no caso concreto, em conformidade aos §§ 1o e 2o do art. 49 de seu Estatuto Social. 9.3. recomendar à Petrobras, com base no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, e de modo a garantir a observância do critério de excepcionalidade definido nos §§ 1o e 2o do art. 49 de seu Estatuto Social, que: 9.3.1. a majoração para 40% do número de funções que podem ser ocupadas por profissionais selecionados por recrutamento externo seja acompanhada de ações para o aperfeiçoamento do desenvolvimento profissional e do plano sucessório da Petrobras, a fim de aumentar a oferta de mão de obra de empregados da estatal que tenham condições de ocupar funções gerenciais; 9.3.2. avalie periodicamente a situação de modo a verificar se o percentual de funções gerenciais que podem ser ocupadas por profissionais selecionados por recrutamento externo continua justificável; 9.3.3. implemente, com a maior brevidade possível, o seu Plano de Sucessões, de modo a balizar, justificar e fundamentar adequadamente eventuais recrutamentos externos que venham a ser realizados; 9.3.4. avalie, com o apoio da área de risco e compliance, se já não o tiver feito, se os custos dos controles anteriores que previam a obrigatoriedade da participação de três dos nove membros da Diretoria Executiva da empresa no comitê para definição da modalidade de escolha e do finalista da seleção e a exigência de identificar obrigatoriamente ao menos três candidatos internos, superavam os seus benefícios, ocasião em que a alteração se justifica; 9.4. dar ciência desta deliberação à Petrobras e ao representante; 9.5. ordenar à SeinfraPetróleo que acompanhe as medidas adotadas pela Petrobras em atenção aos itens 9.2 e 9.3 acima, nos termos do art. 242, inciso II e III, do RITCU; 9.6 encerrar o processo e arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.